Tribunal: TJBA
Processo: 0706324-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0706324-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (8)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA SANTANA, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO LUSTOSA, RAFAEL SAMPAIO SILVA, RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA

APELADO: MARCUS VINICIUS MORAIS FETAL e outros (8)

Advogado(s)
:
RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO LUSTOSA, RAFAEL SAMPAIO SILVA, CLAUDIO AUGUSTO BARBOSA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013.
APELAÇÕES DEFENSIVAS.

PRELIMINARES DE NULIDADE.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA COMPARATIVA DE VOZ. PRESCINDIBILIDADE. IDENTIDADE DOS COMUNICANTES VERIFICÁVEL POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTES DO STJ
.

PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. PROVAS PRESTADAS SOB CONTRADITÓRIO JUDICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CAUTELARES IRREPETÍVEIS. ART. 155 DO CPP. PROVA SUFICIENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA COM OS APELANTES. LIAME SUBJETIVO COM CORRÉUS DEMONSTRADO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR VIA INDIRETA. ENTENDIMENTO DO STJ. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTRUTURA ORDENADA. HIERARQUIA. DIVISÃO DE TAREFAS. ESTABILIDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. PARTICIPAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE CADA APELANTE DEMONSTRADA. AGRAVANTE DE LIDERANÇA. ART. 2º, § 3º, DA LEI N.º 12.850/2013. EDSON SILVA DE SANTANA E CLÉBER SANTOS DA SILVA. EXERCÍCIO DE COMANDO COMPROVADO. MANUTENÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CONDENAÇÕES MANTIDAS.

RECURSO DA ACUSAÇÃO
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS TIPOS PENAIS DOS ARTS. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. MOMENTOS CONSUMATIVOS, ELEMENTOS SUBJETIVOS E BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O TRÁFICO COMPROVADA. CUMULAÇÃO ADMISSÍVEL. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ. CONDENAÇÃO DOS APELADOS TAMBÉM NAS PENAS DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO EM PARTE. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. PENAS REDIMENSIONADAS.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação criminal interpostos contra a sentença que condenou os réus Edson Silva de Santana e Cléber Santos da Silva às penas dos crimes previstos no art. 2º, § 3º, da Lei n.º 12.850/2013, e do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com penas definitivas de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 535 dias-multa; e os acionados Marcus Vinícius Morais Fetal, Tânia Cristina Santos Morais, Flávio Santos Barbosa, Lindineia Assis de Souza, Fábio dos Santos Gomes e Cristiano Sousa da Cruz às penas dos delitos tipificados no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com penas definitivas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 530 dias-multa; absolvendo a todos do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
.

II. Questões em discussão

2.
São quatro questões em discussão: (i) validade das interceptações telefônicas ante a ausência de transcrição integral e de perícia comparativa de voz; (ii) suficiência probatória do conjunto formado por interceptações cautelares e depoimentos policiais; (iii) possibilidade de condenação pelo tráfico sem apreensão de entorpecentes diretamente com os apelantes; e (iv) legalidade da condenação concomitante pelo crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e pelo delito tipificado no art. 2º, da Lei 12.850/03.

III. Razões de decidir

3.
A transcrição integral das interceptações telefônicas não é exigência legal. Basta a juntada dos excertos que serviram de substrato à denúncia, assegurado o contraditório diferido sobre a integralidade das mídias. A realização de perícia comparativa de voz é igualmente dispensável quando a identidade dos comunicantes pode ser aferida por outros meios de prova. Precedentes do STJ
.
Preliminares rejeitadas.

4.
O depoimento de agente policial prestado sob contraditório judicial constitui prova válida para embasar uma condenação criminal. As interceptações telefônicas são provas cautelares irrepetíveis, expressamente ressalvadas pela lei, e aptas a lastrear decreto condenatório quando assegurado o contraditório diferido.

5.
A tese firmada no HC 686.312/MS é inaplicável ao caso, pois a droga foi apreendida em poder de corréus da mesma organização criminosa e o liame subjetivo entre todos os condenados está demonstrado, satisfazendo a materialidade do tráfico ilícito de entorpecentes por via indireta.

6.
A estrutura da organização criminosa — hierarquia definida, divisão de tarefas e estabilidade superior a dois anos — foi comprovada pelos relatórios técnicos das dez etapas de interceptação telefônica e pela prova oral em contraditório. A participação individualizada de cada apelante está demonstrada. Condenações mantidas.

7.
A agravante de liderança (art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013) aplicada aos réus recorrentes Edson Silva de Santana e Cléber Santos da Silva encontra suporte em menções reiteradas nas interceptações de terceiros e é confirmada pela prova testemunhal judicial.

8.
A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica na espécie, diante da ausência do preenchimento do requisito de não integrar organização criminosa.

9.
Os crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei n.º 12.850/2013) são autônomos — possuem momentos consumativos, elementos subjetivos e bens jurídicos tutelados distintos —, sendo admissível a cumulação das condenações sem que se configure
bis in idem.
A associação estável e permanente dos réus com finalidade específica de praticar reiteradamente o tráfico de entorpecentes está amplamente demonstrada nos autos.

10.
Redimensionadas as penas com a inclusão da condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material.

IV. Dispositivo e teses

11.
Acompanhando em parte o parecer ministerial, preliminares de nulidades rejeitadas e, no mérito, apelações defensivas não providas, e apelação da acusação provida para condenar todos os apelados também nas penas do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, redimensionando-se as penas em concurso material, estabelecendo-as em: (a) 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.235 dias-multa, a ser paga no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, para os réus Edson Silva de Santana e Cléber Santos da Silva, pela prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, e nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006; e (b) 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.230 dias-multa, a ser paga no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, para os demais acionados, pela prática dos crimes previstos no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, e nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Teses de julgamento:

1. A ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas não invalida a prova, bastando a juntada dos excertos relevantes, desde que assegurado o contraditório diferido sobre a integralidade das mídias.

2. A realização de perícia comparativa de voz não é exigência legal nas interceptações telefônicas, sendo dispensável quando a identidade dos comunicantes pode ser aferida por outros meios de prova.

3. O depoimento de agente policial prestado sob contraditório judicial constitui prova válida para embasar um decreto condenatório.

4. A ausência de apreensão de entorpecente diretamente com o réu não impede a condenação pelo crime de tráfico quando comprovado o liame subjetivo com corréu em cujo poder a droga foi encontrada.

5. Os crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) são autônomos, admitindo-se a cumulação das condenações sem configuração de
bis in idem
, ainda que a organização criminosa tenha como finalidade preponderante o tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4º, e 35; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, § 1º, 2º; CPP, art. 155; Lei n.º 9.296/1996, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — HC n. 888.906/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025; AgRg no HC n. 445.823/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 21/8/2018;

AREsp n. 2.658.747/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024; EDcl no REsp n. 2.196.487/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026; HC: 1018563 - SC (2025/0255608-9), Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/12/2025; REsp n. 2.123.321/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025; HC: 1018563 - SC (2025/0255608-9), Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/12/2025; AgRg no AREsp n. 2.188.464/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; HC n. 1.042.340/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025; AgRg no REsp n. 2.167.516/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 22/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal nº 0706324-15.2021.8.05.0001, oriundos da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador, sendo Apelantes Flávio Santos Barbosa, Tânia Cristina Santos Morais, Edson Silva de Santana, Lindineia Assis de Souza, Cléber Santos da Silva, Fábio dos Santos Gomes, Cristiano Sousa da Cruz, Marcus Vinícius Morais Fetal e o Ministério Público do Estado da Bahia, e Apelados o Ministério Público do Estado da Bahia, Flávio Santos Barbosa, Tânia Cristina Santos Morais, Edson Silva de Santana, Lindineia Assis de Souza, Cléber Santos da Silva, Fábio dos Santos Gomes, Cristiano Sousa da Cruz e Marcus Vinícius Morais Fetal.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares de nulidades suscitadas e, no mérito, negar provimento às apelações defensivas, e em dar provimento ao recurso do Ministério Público para condenar todos os apelados também nas penas do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, redimensionando-se as penas em concurso material, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Relator